Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701430-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO COELHO MEDEIROS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “suspender a decisão administrativa proferida no Processo no 00113-00012456/2021-97, que rejeitou a Defesa do Requerente e manteve a indevida autuação infracional bem como todos os demais decorrentes dessa decisão”. Alega que, em 22 de julho de 2021, ao conduzir seu veículo na DF004, km 14, foi abordado em uma “blitz”, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro alegando risco de contágio do coronavírus. Afirma que o agente de trânsito devolveu seu documento e o deixou seguir, tanto que retornou ao mesmo local de onde havia saído. Nega que estivesse conduzindo sob influência de álcool e esclarece que não se recusou a realizar outro teste, mas apenas aquele que o colocasse em risco de contágio. Questiona a conduta do agente de ter emitido a autuação, a despeito de o ter liberado do local. Pede tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo até decisão judicial definitiva. Decido. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Na hipótese, a priori não se vislumbra a probabilidade do direito. A Pandemia Covid-19 não suspendeu a fiscalização de trânsito. Não há nenhuma norma nem ato dos órgãos de trânsito dispensando os condutores da realização do teste de alcoolemia. Conforme esclareceu a decisão administrativa que indeferiu a defesa prévia (ID38282871), tais testes são realizados observando os protocolos de segurança: os protocolos de segurança têm sido seguidos pelos agentes de trânsito, tais como, máscara de proteção, utilização de álcool para higienização das mãos e o distanciamento necessário dos condutores de veículo quando da realização de abordagem. Ainda que delicada a situação de saúde global, enfatiza-se que o cumprimento aos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro precisa ser observado. A fiscalização para manter o respeito às regras de circulação nas vias são de ordem imperativa, pois é a segurança da sociedade que necessariamente requer vigilância. A alegação dos condutores abordados de que não se sentiram seguros para realizar o teste não se sustenta, porque todos os cuidados recomendados pelo sistema de saúde foram e são tomados, sobretudo, a atenção quanto à proximidade física com esses condutores. O distanciamento seguro para evitar qualquer possibilidade de contágio tem sido criteriosamente considerado, não obstante, essa postura de se manter um pouco mais distante do motorista não inviabiliza o trabalho de fiscalização que rigorosamente deve ser feito. Dito isso, conclui-se que, a tese de insegurança alegada pelos motoristas para não se submeter ao teste no etilômetro não pode ser amparada, uma vez que, o respeito ao protocolo para resguardar a segurança, tanto do condutor abordado quanto do agente da autoridade de trânsito, tem sido obedecido. Desse modo, e após análise das alegações apresentadas pela Defesa, conclui-se que não foram constatados elementos que consubstanciem o cancelamento do Auto de Infração. Ressalte-se que a fiscalização é realizada em ambiente aberto e com equipamentos com partes descartáveis. Portanto, não havia justificativa à recusa em se submeter ao teste. O auto de infração atende os requisitos legais e não necessita de relatório ou auto complementar de constatação, conforme dispõe a Súmula 16 da Turma de Uniformização: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”. Portanto, a simples recusa de se submeter ao teste configura a infração de trânsito. Esclareço, por fim, que os atos administrativos, em razão do princípio da autoexecutoriedade, não estão condicionados à apreciação judicial para que produzam efeitos imediatos. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a